Tribunal: TJDFT
Processo: 0746646-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0746646-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL JERONIMO IMPETRANTE: MAURÍCIO BERTOLACINI AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MAURICIO BERTOLACINI em favor de RAFAEL JERONIMO visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narra, inicialmente, haver sido o paciente preso preventivamente pelo cometimento, em tese, dos delitos previstos nos artigos 171, § 2o-A e § 4o, do Código Penal, 1o, caput, da Lei no 9.613/98 e 2o, caput, da Lei no 12.850/2013. Aduz inexistir indícios de que o paciente tenha tentado ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores provenientes de qualquer dos crimes, tampouco de que participe de organização criminosa. Assevera ter o indiciado prestado depoimento perante a autoridade policial e relatado os fatos de forma clara, colaborando com as investigações. Sustenta que os delitos a ele imputados ocorreram no ano de 2021, não tendo qualquer notícia de conduta ilícita após o referido período, o que demonstra a ausência de habitualidade na esfera criminosa. Tece considerações acerca das condições subjetivas favoráveis do paciente, como possuir residência fixa e emprego lícito. Ressalta que o decreto da custódia se baseou em hipóteses abstratas e não servem de motivação da prisão preventiva. Assim, diante da ausência dos requisitos autorizadores da custódia antecipada, busca a liberdade provisória, com a imposição, se o caso, de medidas cautelares alternativas. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva, para que seja o paciente imediatamente colocado em liberdade. Alternativamente, requer a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do transcrito dispositivo, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Depreende-se dos autos de origem (n. 0708433-93.2022.8.07.0006) que foram indiciados os 18 investigados pela prática dos crimes do art. 171, §2o-A, do Código Penal, do art. 1o da Lei n. n. 9.613/98 e do art. 2o, §3o, da Lei n. 12.850/98. Os acusados constituem, em tese, organização criminosa desde 2016, com características de estabilidade e permanência, para o fim de praticar crimes de estelionato, na modalidade fraude eletrônica. Em resumo, consta do Relatório Final da autoridade policial (ID 171237407, origem) terem sido utilizadas pelos investigados as informações pessoais fornecidas por ao menos 07 vítimas idosas para fraudar empréstimos consignados. Consta da investigação policial a síntese do modus operandi praticado pelos investigados (ID 171237407, pág. 30): “Segundo consta, a vítima CHARLES possuía um financiamento junto ao BANCO INTER e, no ano de 2021, recebeu um telefonema de um suposto funcionário da corretora INOVAR CRÉDITO E ASSESSORIA, da propriedade de THIAGO MARAFIGA, dizendo que a empresa poderia quitar o seu saldo devedor, por meio de um novo empréstimo que seria contraído junto ao BANCO BMG. De acordo com CHARLES, a promessa era que o empréstimo que possuía seria quitado por aproximadamente 25% do valor total, sendo que o novo empréstimo totalizaria o amonte de R$ 47.106,42. Para a concretização do negócio, os autores solicitaram que fosse efetuado um PIX para pagamento do saldo devedor, oportunidade em que a vítima realizou um TED para a conta corrente 13007028-3, agência 0150, do Banco Bradesco, em nome de THIAGO MARAFIGA, no valor de R$ 39.312,00, tendo recebido, pelo whatsapp, um termo de quitação referente ao primeiro empréstimo consignado, que era do Banco Inter. Ocorre que, após dialogar com os Bancos citados, CHARLES percebeu que estaria arcando com dois empréstimos, sendo certo que o primeiro não teria sido quitado e o termo recebido seria falso. (...) De acordo com as investigações preliminares retratadas no Relatório 297/2022-13aDP da SIG, outras vítimas neste Distrito Federal teriam de igual forma realizado transferências para a corretora INOVAR e para a conta de THIAGO. Em um curto espaço de tempo, constatou-se o registro de outras cinco ocorrências com o mesmo modus operandi. (...) Em apertada síntese, observa-se que o autor THIAGO MARAFIGA, em todas as ocorrências citadas, apresentando-se como correspondente bancário da empresa INOVAR, oferece descontos e vantagens na tentativa de realizar a portabilidade do empréstimo consignado para outro Banco e liquidar o empréstimo que a vítima já possui. Durante o contato, o autor, de posse das informações do empréstimo da vítima, insiste na negociação, mostrando ser uma ótima oportunidade. Após o aceite, solicita à vítima que encaminhe documentos e autorize a negociação via aplicativo do SIGEPE/MEU.GOV. A vítima, então, recebe em sua conta a quantia contratada, oportunidade em que o autor solicita que seja transferido certo valor para a conta fornecida por ele a fim de liquidar o empréstimo anterior ou ainda, diz que o valor fora creditado na conta da vítima por erro material do banco, de modo que solicita o seu estorno. Ocorre que, posteriormente, a vítima percebe que os empréstimos antigo e atual estão sendo descontados do seu contracheque e que o autor auferiu o lucro patrimonial.” Com relação ao paciente, concluiu o relatório policial o seguinte: “Sobre RAFAEL JERÔNIMO, certo é que conforme pesquisa INFOSEG, possui duas empresas em seu nome: R&amp;M COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, CNPJ 37114833000193 e ATUAL ASSESSORIA RECUPERACAO DE CREDITO E COBRANCA SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA, CNPJ 43325853000106. A primeira empresa possui capital social de R$ 1.000,00 (mil reais) e é situada na Rua Presidente Costa Pereira 300, letra A (ao lado da empresa do mesmo ramo de ferragens pertencente à LETYCIA) enquanto a segunda empresa, cujo objeto é a PROMOÇÃO DE VENDAS, consta como situada na Rua São Pompônio, 190, Vila Oratório, São Paulo, desde a data de abertura em 30.08.2021. Importante ressaltar que este endereço é o mesmo endereço residencial de RAFAEL JERÔNIMO e seus familiares. Foram realizadas diligências in loco, quando se constatou a empresa R&amp;M de fato existe fisicamente, porém sem qualquer indício de atendimento ao público. Além disto, em pesquisa ao site indicado, observa-se que o número fornecido para contato possui uma foto de RAFAEL e MARIZA, não deixando dúvidas acerca da propriedade/posse do imóvel, bem como da INFORMALIDADE do negócio (se de fato existir). Conclui-se desta comunicação que os valores recebidos por RAFAEL, oriundo das vítimas, eram remetidos quase que em sua totalidade para RENATO, sendo certo que RAFAEL também obtinha sua contraparte, seja para sua própria conta, seja para de seus familiares. (...) O Banco INTER, em ID 140685449, apresentou o extrato de RENATO, no qual é possível confirmar a relação financeira do investigado com RODRIGO, CÉLIA, sua companheira JENIFFER e sua filha/enteada FERNANDA, além de AYSLAN RAMOS e BRUNA ALVES. Também foram confirmadas as transações com os investigados EMILENE, THIAGO MARAFIGA e RAFAEL JERÔNIMO. (...) Quanto ao alvo RAFAEL, considerado já como um “ponta” da organização criminosa, responsável por receber em sua conta o dinheiro direto das vítimas, foram identificadas inúmeras transferências para RENATO, em específico nos dias 09.03.2020, 08.06.2020, 10.06.2020, 07.07.2020, 24.07.2020, 25.02.2021, 08.03.2021, 05.04.2021, 28.04.2021, 29.04.2021, 30.04.2021, 28.05.2021, 16.06.2021,18.06.2021, 22.06.2021, 24.06.2021, 25.06.2021, 28.06.2021, 30.06.2021, 01.07.2021, 02.07.2021, 07.07.2021, 08.07.2021, 15.07.2021, 19.07.2021, 20.07.2021, 22.07.2021, 23.07.2021, 28.07.2021, 29.07.2021, 30.07.2021, 02.08.2021, 04.08.2021, 05.08.2021, 06.08.2021, 10.08.2021, 11.08.2021, 12.08.2021, 16.08.2021, 24.08.2021, 25.08.2021, 26.08.2021, 30.08.2021, 31.08.2021, 01.09.2021, 02.09.2021, 03.09.2021, 29.09.2021, 08.10.2021, 25.10.2021, 04.11.2021, 05.11.2021, 08.11.2021, 10.11.2021, 11.11.2021, 12.11.2021, 16.11.2021. 17.11.2021, 18.11.2021. 22.11.2021, 23.11.2021, 25.11.2021, 29.11.2021, 22.12.2021. (...) Conforme fartamente demonstrado acima, RAFAEL, EMILENE, THIAGO e AYSLAN possuem empresas destinadas única e exclusivamente a aplicar golpes, sendo identificadas diversas ocorrências neste Distrito Federal”. Após representação da autoridade policial, em 27/07/2023, foi decretada a prisão preventiva do paciente e de outros investigados pelo juízo da Vara Criminal de Sobradinho, nos autos n. 0706951-13.2022.8.07.0006, para a garantia da ordem pública, sob os seguintes argumentos (ID 171297879, origem): “Com efeito, pelas peças de informação denota-se a existência das infrações e de veementes índicos de autoria atribuída às pessoas dos representados, considerando os elementos trazidos para os autos. As infrações se mostram graves, especialmente, o fato de um dos representados ter retornado ao local dos fatos para tirar satisfações sobre o seu reconhecimento como suposto autor, além do registro de outra ocorrência contra os representados e da notícia de terem eles cometido aproximadamente outros sete furtos na mesma propriedade da vítima. Denota-se que, se verdadeiras as informações constantes nos autos, os representados demonstram comportamento antissociais, contumazes, cujas circunstâncias indicam psique comprometida com a senda delitiva e, portanto, geradora de dano à ordem pública. Com isso, certamente a liberdade dos representados fere à incolumidade pública, porquanto, munido pelo sentimento de impunidade, encontra estímulos à prática delituosa, mostrando-se, nesse aspecto, cogente a segregação cautelar. No contexto, deve-se pontuar que por garantia da ordem pública, nota-se que sua conceituação se apresenta indeterminada, mas, por regra, espelha indicios reais de que o agente voltará a delinquir se permanecer em liberdade. Em outras palavras, a ordem pública se relaciona com a paz ou tranquilidade no meio social, cujo entendimento concreto de que o agente acabe por abalá-la, abre-se espaço e justificativa para sua segregação cautelar.” Conforme o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, quando presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. Denota-se haver o Juízo a quo consignado as circunstâncias fáticas ensejadoras da custódia provisória da paciente e demais investigados, pois imprescindível para garantir a ordem pública. Nesse panorama, não obstante o impetrante alegue inexistir fundamento para a manutenção da prisão preventiva, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar. No caso, os indícios de envolvimento do paciente na organização criminosa tornam conveniente sua segregação para a instrução processual, bem como para assegurar a aplicação da lei penal. Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça em casos semelhantes: (...) 2. As circunstâncias do caso concreto justificam a adequação e a necessidade da prisão preventiva do paciente para a salvaguarda da ordem pública, haja vista que estaria integrando, em tese, esquema criminoso articulado especialmente para a prática habitual de estelionato e fraude eletrônica para obter acesso às informações bancárias sigilosas das vítimas e, em seguida, transferir valores depositados em instituições financeiras. 3. A alegação de insubsistência de indícios mínimos de autoria demanda incursão nos elementos fáticos probatórios a serem avaliados ao longo da instrução criminal, sendo sua cognição inviável em sede de habeas corpus. 3. É firme a jurisprudência no sentido de que primariedade e residência fixa não constituem axiomas em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313, do CPP. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1416488, 07095114320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria dos delitos de estelionato e associação criminosa, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, em razão das circunstâncias do crime, porque ele supostamente se associou a duas outras pessoas, diversas vezes, para a prática de crimes com o mesmo modus operandi, em prejuízo das vítimas, a fim de inibi-lo da prática de outros crimes, protegendo o meio social, impedindo também a aplicação de outras medidas cautelares, bem como porque não está sendo encontrado no endereço procurado, que se situa em outro estado da federação. 4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1620854, 07280332120228070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no PJe: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 3. A segregação cautelar do paciente é necessária para a garantia da ordem pública, pois se trata da apuração de associação criminosa estruturalmente ordenada e supostamente integrada por 4 (quatro) indivíduos (já denunciados), que teriam cometido inúmeros crimes de estelionato e furtos mediante fraude, sobretudo contra idosos, bem como de lavagem de dinheiro, em diversos estados da Federação e no Distrito Federal. 4. A necessidade do acautelamento provisório do paciente é evidenciada pela gravidade concreta da conduta do grupo criminoso e dos indícios, de forma individualizada e concreta, de ligação do paciente com todos os demais membros ativos do grupo criminoso, na prática dos delitos de estelionato e furto contra pessoa idosa, mediante fraude, além dos indícios de que o paciente seria a pessoa responsável por desempenhar o papel do motoboy indicado pela instituição bancária para buscar os bens das vítimas em suas residências. (...) 8. Ordem denegada. (Acórdão 1620677, 07306764920228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no PJe: 30/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também vigora na jurisprudência desta Corte o entendimento de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Noutro giro, em relação às alegadas condições pessoais do paciente, não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. No mais, este Tribunal possui o entendimento de que a contemporaneidade diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão preventiva, independente da data dos fatos propriamente ditos. Confira: “(...) 5. A contemporaneidade deve ser aferida a partir dos motivos ensejadores da prisão cautelar, os quais estavam presentes no momento do decreto de prisão e, permanecem atuais, notadamente em virtude do evidente risco de reiteração delitiva. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1617241, 07281163720228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJE: 28/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo acrescido) Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 31 de outubro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator